Tribunal: TJDFT
Processo: 0727283-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO DE EXECUÇÃO. PESQUISA DE BENS. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE – CNID. DESVIRTUAMENTO DE FINALIDADE. CONSULTA EXTRAJUDICIAL. DILIGÊNCIA A CARGO DA PARTE EXEQUENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB foi criada e regulamentada pelo Provimento no 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça. Possui o propósito de integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por magistrados e por autoridades administrativas.
2. Referido sistema não se destina à pesquisa de patrimônio de devedores ou à penhora de bens em processo cível, ante a ausência de previsão legal ou regulamentar nesse sentido. Ademais, é possível solicitar o acesso às informações inscritas na CNIB, mediante o pagamento de emolumentos, diretamente ao cartório extrajudicial. Não há necessidade de intervenção judicial para esse fim. Precedentes do TJDFT.
3. No presente caso, não merece reforma a decisão que indeferiu o pedido de pesquisa de bens, para fins de satisfação do crédito exequendo, da agravada por meio do sistema CNIB.
4. Recurso conhecido e não provido.